Tribunal: STM
Processo: 7000009-38.2024.7.12.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM. RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -, permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato. 4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente previstos no art. 142 da CF. 5. Para a configuração do acesso restrito/proibido, não é necessária a instalação de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da recepção, com controle permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil e eficaz, com proibição de acesso às pessoas não autorizadas. 6. No caso, não se identificou, nos autos, evidência de que a recepção e/ou os pés de manga estavam localizados em uma calçada, passeio público, praça pública, praia, etc., servindo como passagem regular aberta ao público em geral e/ou estivesse destinada ao uso comum da população. 7. Havendo violência ou grave ameaça, não há como se aplicar os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal Militar. 8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. Na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da caserna. 10. O uso de arma com letalidade potencial é, a princípio, compatível com o tipo penal previsto no art. 205 do CPM (homicídio). No caso, a toda evidência, o agente teria efetuado tentativas de esfaquear o Ofendido com arma branca provida de letalidade. De mais a mais, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, indica que foi iniciada a execução do crime, mas não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, isto é, em razão da habilidade técnica e treinamento do ofendido, bem como da intervenção de terceiros. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000009-38.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
12ª CJM, DE 30/4/2024, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO CIVIL ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA E DETERMINAR A BAIXA
DOS AUTOS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM, E
MANTINHA A DECISÃO RECORRIDA, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000009-38.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM. RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM.
LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM.
HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
JUSTA
CAUSA.
PRESENÇA.
RECURSO
PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita
análise perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito
como crime, em tese, praticado pelo Denunciado, bem como se há indícios
suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia frisar que não se perquire
provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento oportuno da ação
penal.
2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro probatório
mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade.
3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários
tão só os indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da
instrução criminal, tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de
produzir provas ao esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus
conteúdos a vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas que
atingirem o bem jurídico militar, de maneira assaz perniciosa, não podem deixar
de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção deficiente do Estado aos
comandos basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente previstos no
art. 142 da CF.
5. Para a configuração do acesso restrito/proibido, não é necessária a instalação
de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da recepção, com
controle permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil e
eficaz, com proibição de acesso às pessoas não autorizadas.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. No caso, não se identificou, nos autos, evidência de que a recepção e/ou os
pés de manga estavam localizados em uma calçada, passeio público, praça
pública, praia, etc., servindo como passagem regular aberta ao público em geral
e/ou estivesse destinada ao uso comum da população.
7. Havendo violência ou grave ameaça, não há como se aplicar os princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal Militar.
8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés
da insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui
autêntico julgamento antecipado da lide.
9. Na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da
bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da
caserna.
10. O uso de arma com letalidade potencial é, a princípio, compatível com o
tipo penal previsto no art. 205 do CPM (homicídio). No caso, a toda evidência,
o agente teria efetuado tentativas de esfaquear o Ofendido com arma branca
provida de letalidade. De mais a mais, a exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, indica que foi iniciada a execução do crime, mas não se
consumou por fatores alheios à vontade do agente, isto é, em razão da
habilidade técnica e treinamento do ofendido, bem como da intervenção de
terceiros.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 30/4/2024,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do civil ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA
e determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM), contra Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da União (JMU) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, em 30/4/2024,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000009-38.2024.7.12.0012 – APF, no tocante à
rejeição integral da denúncia oferecida em desfavor do civil ANDRES ENRIQUE NORIEGA
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRADA, “por atipicidade da conduta de ingresso clandestino e tentativa de homicídio
(ausência de dolo), bem como pelo princípio da fragmentariedade e subsidiariedade do
Direito Penal Militar, com consequente atipicidade material da lesão corporal e resistência”
(APF, evento 50).
A Exordial, ofertada no dia 15/4/2024 (APF, evento 42), narra que:
[...] na manhã do dia 15/01/2024, por volta das 9:30 horas, o civil ANDRES ENRIQUE
PRADA ingressou clandestinamente na recepção do Hotel de Trânsito dos Oficiais (HTO) de
Boa Vista/RR, área sujeita à Administração Militar, opôs-se à execução de ato legal mediante
violência contra o Cb VICTOR YURI DOS SANTOS, ofendeu-lhe a integridade corporal e,
ainda, tentou matá-lo com uma faca.
Infere-se dos autos que, na data e local supracitados, o denunciado entrou na recepção do
HTO, onde estavam presentes a 3º Sgt REBECA MAFRA DE LIMA MENDES e do Cb
VICTOR YURI DOS SANTOS. Em seguida, saiu da recepção, mas permaneceu no terreno do
HTO (Ev. 1, P_FLAGRANTE2, págs. 5 e ss).
Como o acusado continuava em área sujeita à Administração Militar, o Cb VICTOR SANTOS
solicitou que deixasse o local, ocasião em que ANDRES, contrariado, se opôs à ordem,
proferindo palavras ultrajantes em idioma “espanhol” contra o militar.
Extrai-se dos elementos informativos que o Cb VICTOR SANTOS reiterou o comando para que
o denunciado saísse de área militar, todavia, ANDRES se recusou a cumprir a determinação,
e, de modo violento, arremessou uma manga em direção ao militar, que foi atingido na região
do flanco direito, sofrendo as lesões descritas no relatório médico e retratadas por meio de
fotografias. (Ev.1, P_FLAGRANTE1, pág. 10 – relatório médico; Ev. 08, FOTO1 e FOTO2 –
foto das lesões).
Ato contínuo, o acusado, com uma faca em punho, tentou desferir golpes contra o Cb VICTOR
SANTOS, não alcançando seu propósito, pois o militar conseguiu se desvencilhar dos ataques
(Ev. 1, P_FLAGRANTE2, págs. 5 e ss – depoimentos; Ev. 08 FOTO11 – foto da faca).
Consta dos autos que o denunciado somente foi contido com a chegada de outros dois
militares: Sds FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO BEZERRA FILHO e LUIS
HENRIQUE MATOS BARROS, que o imobilizaram e acionaram a Polícia do Exército.
Durante a sua abordagem, ANDRES arremessou a faca em direção a parte interna do HTO e
proferiu ameaças de que retornaria para “pegar” os militares (Ev. 1, P_FLAGRANTE2, págs.
5 e ss).
Na ocasião do interrogatório, o acusado se valeu do seu direito constitucional ao silêncio.
(Ev. 1, P_FLAGRANTE2, pág. 7).
Em face do exposto, estando ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA, por suas condutas
dolosas, incurso nos artigos 302 (ingresso clandestino), 177 (resistência), 209 (lesão
corporal), e 205 (homicídio), este último na forma do art. 30, II, (tentativa), todos do CPM,
com tipicidade pelo art. 9º, III, “b”, e na forma do art. 79 (concurso material), também do
referido diploma legal (CPM), o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e
autuada a presente denúncia, instaurada a devida ação penal militar, com a consequente
citação do denunciado, a fim de que seja processado e julgado perante essa Justiça Castrense,
prosseguindo o feito até final condenação do acusado, ouvindo-se o ofendido e as testemunhas
abaixo arrolados: [...] (Grifos no original.)
Em atenção ao oferecimento da denúncia, por intermédio da Decisão de
30/4/2024 (APF, evento 44), o juízo a quo rejeitou a inicial e determinou o arquivamento dos
autos do IPM:
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Examinando os autos, extrai-se que o denunciado, após sair da recepção do HTO,
dirigiu-se ao portão de saída, com a intenção de fazer a coleta de mangas que estavam no
chão, momento em que o Cb VICTOR o abordou e pediu que se retirasse do local por se tratar
de área militar (vide depoimento datestemunha 3º SGT REBECA MAFRA DE LIMA MENDES
- (Evento 1 P FLAGRANTE 2 fl 6):
por volta das 9:30h, deste dia, o Sr. ANDRES abriu porta da recepção e observou o
interior, onde estava a depoente se encontrava, saindo em seguida, após observar a
presença do Cb VICTOR SANTOS. E que após sair da recepção, o Sr. ANDRES foi em
direção ao portão de saida, onde parou e iniciou a coleta de mangas que estavam no
chão, momento em que o Cb VICTOR abordou o Sr ANDRES cordialmente e pediu que
o mesmo se retirasse do local por tratar-se de área militar.
Esclareceu ainda a testemunha que, após a intervenção do Cb VICTOR, o Sr. ANDRES se
irritou com o pedido, lançou nele uma manga e sacou uma faca, partindo na direção do cabo.
Em relação à suposta tentativa de agressão com faca, a testemunha SD EP LUIS HENRIQUE
esclareceu (Evento 1 P FLAGRANTE 2 fl 7):
E que, após sua chegada, o Sr. ANDRES começou a recuar para fora do HTO com a
faca na mão, e que em seguida o Sr. ANDRES arremessou a faca em direção a parte
interna do HTO, e que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor.
É o relatório.
Os tipos penais mencionados na denúncia trazem a seguinte redação:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não
haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor,
ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Homicídio simples
Art. 205. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
O denunciado entrou em área sob administração militar, para pegar manga, sem interposição
de obstáculo, porém o lugar não tinha acesso proibido e era passagem regular (recepção do
HTO), razão por que não se vislumbra que estão presentes todos os elementos do tipo de
ingresso clandestino, em especial o dolo do agente.
Quanto aos demais crimes atribuídos ao denunciado:
1) observa-se que ele se opôs ao pedido do Cb Vitor de retirar-se das instalações do HTO, e
ainda tinha em sua posse uma faca, e que com a chegada de militares começou a recuar para
fora do HTO com a faca na mão, e que em seguida arremessou a faca em direção a parte
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interna do HTO, e que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor. (evento 1,
doc. 2, fl. 7);
2) no exame de integridade física realizado no Cb Victor Yuri dos Santos, consta que ele não
sofreu ofensa decorrente do uso da faca (evento 1, doc. 1, fl. 10). Já em relação ao segundo
exame (evento 39, doc. 2), está registrado que ele foi atingido por manga, porém não teve
sequela (lesão anatômica ou funcional); podemos então aplicar o princípio da
fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que é a ultima ratio. Desse modo,
ausente está a tipicidade material do fato.
Outrossim, o denunciado é morador de rua, venezuelano e conta com 69 anos de idade.
Dessa forma, vive na situação de extrema vulnerabilidade por todos nós já conhecida, não
possuindo endereço com residência permanente e qualquer indicação onde possa ser
encontrado, razão pela qual, como não poderia deixar de ser, o diligente membro do MPM
não informou dados suficientes para sua citação.
Nesses casos, pela regra de experiência em casos similares no âmbito da 12ª CJM, depois que
é recebida a denúncia, normalmente o acusado não é encontrado para ser citado e
acompanhar a instrução processual, o que gera gasto de tempo, recursos públicos, para não
se alcançar a eficiência e efetividade no processo.
Ante o exposto, por atipicidade da conduta de ingresso clandestino e tentativa de homicídio
(ausência de dolo), bem como pelo princípio da fragmentariedade e subsidiariedade do
Direito Penal Militar, com consequente atipicidade material da lesão corporal e resistência,
DECIDO, com a devida vênia ao ilustre membro do MPM, que cumpriu seu mister, REJEITAR
a denúncia.
Como consequência, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos quanto ao supostos
crimes cometidos pelo civil idoso, venezuelano e morador de rua ANDRES ENRIQUE
NORIEGA PRADA, com fulcro no art. 397 do CPPM e art. 395, III, do CPP, c/c art. 3º, "a",
daquele codex. [...] (Grifos no original.)
Irresignado, em 11/5/2024, o MPM interpôs o presente recurso (APF, evento
50), no qual requer a reforma da “decisão que rejeitou a denúncia, pugnando, este Órgão
Ministerial, pelo recebimento da denúncia”. Nas razões recursais, assevera o Parquet que a
rejeição da denúncia não merece prosperar, uma vez que:
[...] 3.1. Do crime de Ingresso Clandestino (Art. 302, CPM)
No que se refere ao crime de Ingresso Clandestino, verifica-se haver justa causa, dolo e
tipicidade para o recebimento da denúncia.
A materialidade restou comprovada pelos depoimentos do ofendido CB VICTOR e da
testemunha SGT MAFRA que estavam na recepção do Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO) e
viram ANDRES, que já estava no interior do terreno do HTO, abrir a porta da recepção e
observar o seu interior. A autoria é certa pelas mesmas provas e pela circunstância da prisão
de ANDRES ter ocorrido em flagrante próprio.
A consciência e vontade (dolo), elemento subjetivo de ANDRES de ingressar clandestinamente
na recepção do HTO se revelam pela sua atitude, descrita pela testemunha SGT MAFRA:
“... ANDRES abriu a porta da recepção e observou o interior, onde estava a depoente se
encontrava, saindo em seguida, após observar a presença do CB VICTOR SANTOS.”
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se depreende do comportamento descrito, ANDRES, buscava adentrar na recepção do
HTO de maneira furtiva, iludindo a vigilância dos recepcionistas. Também é possível extrair
que sabia da proibição do seu acesso, uma vez que, somente ao notar a presença de outro
militar na recepção, deixou o local. Ademais, havia diversas placas identificando a construção
como sendo de natureza militar e, ao ser informado pelo CB VICTOR que o imóvel estava sob
a Administração Militar, ainda assim ADRES ali permaneceu, resistindo posteriormente à
ordem de se retirar.
Quanto à tipicidade da conduta, toda a área do HTO, inclusive seu estacionamento e área de
acesso, é considerada local sob a administração militar e estabelecimento militar, conforme
remansosa jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE. AUTOR E VÍTIMA MILITARES DA ATIVA. HOTEL DE TRÂNSITO.
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MÉRITO. PREVALÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. INGRESSO E PERMANÊNCIA
DESAUTORIZADA
NO
QUARTO
DA
VÍTIMA.
CONVITE
INDECOROSO.
CONSTRANGIMENTO. CONFIGURAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DISPENSA DE AMEAÇA.
PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Segundo a jurisprudência do STM, hotel de trânsito é considerado área sob a
Administração Militar, local em que imperam, exclusivamente, as regras da caserna.
Extrai-se do aludido entendimento que toda a área do hotel de trânsito, incluindo o
estacionamento, está sujeita à Administração Militar, a qual respeita a intimidade, o
domicílio e a vida privada dos hóspedes. Por essa razão, não se adentra aos quartos
sem a autorização do visitante, de modo que a necessidade do assentimento para o
ingresso no aposento não significa que a área deixou de estar sob os auspícios da
Administração Castrense.
(...)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000414-17.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 04/05/2023, Data
de Publicação: 15/08/2023)
O imóvel onde se encontra instalado o HTO de Boa Vista/RR é cercado por muro de alvenaria,
com complemento vertical de grade branca. Existe um portão de acesso, contudo, há mais de
uma placa de grandes dimensões identificando o local como “Hotel de Trânsito Guarnição
Militar de Boa Vista”, duas delas voltadas para a entrada do imóvel, muito antes da recepção.
Ressalta-se que a prisão ocorreu por volta das 09h30min, horário no qual existe abundante
iluminação natural, suficiente para a perfeita compreensão do contexto, não havendo outra
explicação para que ANDRES ali entrasse e permanecesse, senão conduzido por sua
consciência e vontade. É nesse sentido o entendimento do STM
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 290 E 302 AMBOS DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR E INGRESSO
CLANDESTINO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ART. 290 DO
CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RECONHECIMENTO
DO
ERRO
DE
DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e
materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância apreendida em
sua posse se tratava de maconha, afirmando que ingressou em área militar apenas para
consumo próprio. A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo
previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer
norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Cadeia de
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

custódia observada. Comprovação do dolo do agente em ingressar clandestinamente em
Organização Militar, eis que o Réu tinha conhecimento de que adentrou em área militar.
O Crime previsto no artigo 302 do CPM é de mera conduta, exigindo-se, somente, a
intenção por parte do agente de adentrar em área não permitida por lei. O local por
onde ingressou o Réu clandestinamente era devidamente demarcado com cerca e
identificado como área militar por placas. Pleito de aplicação do instituto previsto no
art. 35 do CPM (erro de direito) que não se sustenta. Ao agente não é dado alegar o
desconhecimento da lei. E as circunstâncias verificadas nos autos afastam o erro
escusável, a ponto de justificar a conduta. Desprovido o recurso defensivo. Decisão
unânime. (STM, Apelação Criminal nº 7000621- 16.2022.7.00.0000, Rel.: Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, data de julgamento: 16/03/2023, data de publicação: 27/03/2023;
negritou-se)
O fundamento de que ANDRES é morador de rua e que teria entrado para apanhar mangas,
não descaracteriza a clandestinidade do ingresso, conforme dispara a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 E DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE FATO. ESTADO DE NECESSIDADE.
1. As disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, nos
termos do art. 90-A do citado regramento. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União. 3. O delito de ingresso clandestino configura- se com a prática da
elementar de penetrar em lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou
não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. 4. Trata-
se de crime formal, isto é, não depende da produção de um resultado naturalístico –
dano ao bem jurídico – para sua consumação. 5. A vulnerabilidade social não constitui
fator determinante para o agir delitivo, não sendo caracterizado como excludente de
ilicitude. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal nº 7000045-86.2023.7.00.0000, Rel.: Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Data de Julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 17/08/2023; negritou-
se)
Com base no exposto, verifica-se haver justa causa, dolo e tipicidade na conduta do
denunciado, viabilizando a ação penal quanto ao crime de ingresso clandestino.
3.2. Dos crimes de Resistência (Art. 177, CPM), Lesão Corporal (Art. 209, CPM) e Tentativa
de Homicídio (Art. 205 c/c art 30, II, CPM)
Narram as testemunhas que, ao ser descoberto e deixar a recepção do HTO, ANDRES
permaneceu no terreno do estabelecimento militar, supostamente para apanhar mangas. Como
continuava, de forma irregular, em área sob a Administração Militar, foi abordado pelo CB
VICTOR que solicitou que o denunciado deixasse o local. Contrariado, o acoimado iniciou
uma escalada de condutas violentas que levaram à consumação dos crimes de resistência,
lesão corporal e tentativa de homicídio conforme se passa a descrever.
Em resposta ao ato legal emanado do CB VICTOR para que deixasse o terreno do HTO,
ANDRES se opôs à ordem, inicialmente proferindo palavras ultrajantes em idioma “espanhol”
contra o militar.
Os elementos informativos dão conta que, com a insistência do militar para que ANDRES se
retirasse, o denunciado arremessou uma manga atingido o CB VICTOR na região do flanco
direito causando-lhe lesões corporais descritas como hematoma, conforme restou
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materializado no Exame de verificação de integridade física e fotografias (Ev.1,
P_FLAGRANTE1, pág. 10 – relatório médico; Ev. 08, FOTO1 e FOTO2 – foto das lesões).
Ato contínuo, o acusado, com uma faca em punho, tentou desferir golpes contra o CB
VICTOR, não alcançando seu propósito, pois o militar conseguiu se desvencilhar dos ataques
(Ev. 1, P_FLAGRANTE2, págs. 5 e ss – depoimentos; Ev. 08 FOTO11 – foto da faca).
Consta dos autos que o denunciado somente foi contido com a chegada de outros dois
militares: os SDs FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO BEZERRA FILHO e LUIS
HENRIQUE MATOS BARROS, que o imobilizaram e acionaram a Polícia do Exército.
Durante a sua abordagem, ANDRES ainda arremessou a faca em direção a parte interna do
HTO e proferiu ameaças de que retornaria para “pegar” os militares (Ev. 1,
P_FLAGRANTE2, págs. 5 e ss).
Para todos os crimes capitulados na denúncia (resistência, lesão corporal e tentativa de
homicídio) há justa causa alicerçada na materialidade resultante do farto acervo de elementos
informativos do procedimento inquisitorial, sobretudo o testemunho dos militares que viram a
ação, os relatórios médicos que comprovam as lesões e fotografias da faca utilizada pelo
denunciado. Mais uma vez, a autoria é induvidosa, tendo em vista o testemunho dos militares e
a circunstância de flagrância da prisão de ANDRES.
Quanto à tipicidade das condutas, verifica-se que restou configurado o crime de resistência,
uma vez que o ato emanado do CB VICTOR era perfeitamente legal. Segundo Cícero Robson
Coimbra Neves, o ato legal “Normalmente manifesta-se pela emissão de uma determinação,
uma ordem legal por parte daquele incumbido de fazer valer a vontade da Administração
Militar (executor).” Na condição de recepcionista do HTO, o CB VICTOR tinha a missão de
guardar o estabelecimento militar. A violência na oposição, ficou caracterizada, inicialmente
pelas lesões corporais causadas no militar pelo arremesso de uma manga e, em seguida pela
tentativa de homicídio com uma faca.
Nos termos do CPM art. 177 §2º, o acusado deve responder em concurso material, pelos
crimes de resistência de lesão corporal.
A tentativa de homicídio restou caracterizada, no ápice da escalada de violência contra o CB
VICTOR, quando o denunciado, com uma faca em punho, tentou ferir/matar o militar
conforme relatam as testemunhas. Não há como afastar a existência de dolo na conduta de
ANDRES que sacou uma faca e avançou na direção de um militar. Com efeito, o implicado,
com consciência e vontade quis ferir ou matar o CB VICTOR.
Nesse contexto, a conduta de ANDRES se amolda ao tipo penal descrito no art. 205
(homicídio), na forma do art. 30, II (tentativa) todos do CPM, pois de forma livre e consciente,
em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de posse de uma faca em punho, tentou
desferir golpes contra o CB VICTOR, não consumando seu intento, por motivos alheios a sua
vontade – desvio da vítima e a chegada de outros 2 militares: SDs ASSIS e MATOS.
3.3. Da vedação de antecipação de mérito e do princípio in dubio pro societate
Convém coligir que a atuação do Ministério Público Militar, titular da ação penal militar, é
orientada pelo Princípio da Obrigatoriedade que estabelece que sempre que houver prova do
fato e indícios de autoria (justa causa), a denúncia deve ser oferecida. A conduta do
denunciado foi minuciosamente descrita, revestindo-se das formalidades legais exigidas (arts.
77 e 78 do CPPM), não havendo indícios de atipicidade ou excludentes de ilicitude.
Na esteira de entendimento da jurisprudência, o Superior Tribunal Militar, em seus julgados,
destaca que o magistrado, no momento processual de recebimento e análise dos requisitos da
denúncia, deve realizar um juízo de prelibação, não devendo antecipar a análise do mérito,
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma vez que acusação e defesa terão oportunidade de produzir provas durante a fase
processual, permitindo o contraditório e a possibilidade real de convencimento do juízo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78,
AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em
que a persecução penal se encontra, que é o recebimento da Denúncia, deve-se
prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos autos,
a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal, a exemplo da
vertente quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob pena
de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública,
fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de
materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de
forma antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet
Castrense, quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da
marcha processual, visando esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das
garantias fundamentais, merecendo, dessa forma, a revisão da Decisão a quo nesta
instância recursal. Ademais, existem elementos de prova que ensejam a possibilidade de
haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o início da persecução criminal é
medida que se impõe. Até porque o recebimento da Denúncia não significa condenação
antecipada, muito menos, cumprimento automático de sanção penal, já que a
absolvição pode ser alcançada no final do processo. Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000038-
94.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: 06/06/2023)
Com base em todo o exposto, havendo elementos informativos suficientes que comprovam a
justa causa para os crimes capitulados e estando presentes os requisitos processuais para o
recebimento da denúncia, a deflagração da ação penal é medida de rigor. [...] (Grifos no
original.)
Nas contrarrazões (APF, evento 70), juntadas aos autos em 21/8/2024, a Defesa
requer que “sejam mantidos os termos da decisão para pôr fim definitivamente à ação penal
contra o recorrido, mantendo-se a rejeição da denúncia”. Nesse sentido, aduz que:
[...]
Com a faca na mão, tão pequena e não amolada,
No meio do desconhecido, onde minha trilha se apaga,
A fome que aperta, o estômago a gritar,
Só resta uma manga, o que dela vou tirar?

Perdido e sozinho, sem norte, sem rumo,
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sol já se põe, sinto o calor que se esfuma,
Na manga, uma esperança, doce e suculenta,
A faca de nada serve, a esperança desaparece, a idade pesa e a fome aumenta.

O sumo que poderia ter escorrido, doce néctar de vida,
A lâmina pequena, é descartada, já foi fiel, fiel, minha guia,
E embora perdido, sem saber onde estou,
Agora sem a faca e a manga, a esperança descambou.

A fome ensandecida, o caminho segue incerto,
Sem a faca e a manga, me sinto oprimido e enfrento a sorte.

Pela idade, em breve a morte.
[...]
II – DO MÉRITO
O contexto é o da Operação Acolhida, que recepciona refugiados venezuelanos
em Pacaraima, Boa Vista e Manaus.
a) Da imputação de Ingresso Clandestino – art. 302 do CPM
Leciona Nucci (2014, p. 461)1 que o crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do
CPM, exige que o agente adentre um local sob administração militar de forma não autorizada,
com o caráter de invasão, em áreas onde o ingresso é explicitamente vedado ou onde o acesso
só é possível burlando a vigilância da sentinela. Para a configuração do delito, é necessário
que o ingresso seja realizado em locais com restrição clara de acesso, com dolo (intenção) de
desrespeitar essa restrição.
Por seu turno, abordando o conceito de tipicidade, Bitencourt (2010, p. 303)2 leciona:
A lei, ao definir crimes, limita-se, frequentemente, a dar uma descrição objetiva do
comportamento proibido, [...]. No entanto, em muitos delitos, o legislador utiliza-se de
outros recursos, doutrinariamente denominados ‘elementos normativos’ ou ‘subjetivos
do tipo’, que levam implícito um juízo de valor. Depreende-se, por oportuno, que a
tipicidade decorre do princípio da reserva legal: “não há crime sem prévia lei que o
defina”.
Em outras palavras, a tipicidade refere-se à adequação da ação realizada aos parâmetros
abstratamente delineados na legislação penal, sendo assimilada por ela.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar o caso, o juízo verificou que o recorrido, ao ingressar na área sob administração
militar, não o fez com o caráter de invasão necessário para configurar o crime previsto no art.
302 do CPM. O recorrido entrou na recepção do Hotel de Trânsito dos Oficiais (HTO), que é
uma área com passagem regular, sem interposição de obstáculos e sem qualquer vedação
explícita de acesso.
Além disso, não houve dolo específico de invadir ou burlar qualquer tipo de vigilância, o que
é um elemento essencial para a configuração do crime de ingresso clandestino. O assistido
apenas entrou na recepção, saiu, e dirigiu-se ao portão de saída para coletar mangas caídas
no chão, o que indica ausência de intenção de violar as normas de segurança militar.
Dito isto, ante a atipicidade da conduta, deve-se manter incólume a decisão que rejeitou a
denúncia nos termos aduzidos pelo MPM.
b) Da imputação de Resistência, Lesão Corporal e Tentativa de Homicídio – arts. 177, 209 e
205 cumulado com 30, II, todos do CPM
O art. 177 do CPM, crime de resistência mediante ameaça ou violência, exige a intenção clara
de impedir a execução de um ato legal, sendo a violência ou ameaça dirigida contra a pessoa
do funcionário público. A resistência ativa, envolvendo violência ou ameaça, configura o
crime, enquanto a resistência passiva, sem agressão, não o configura. A pena pode ser
agravada se a resistência impedir a execução do ato legal, e o agente pode ser penalizado por
outros crimes violentos cometidos durante o mesmo ato de resistência. (Nucci, 2014, p. 278-
281)
Na causa em comento, em contraste à argumentação do MPM, não restaram caracterizados os
requisitos necessários para a caracterização do referido crime, não havendo sua
demonstração cabal da existência de um risco real e imediato de dano à vida ou à saúde de
outrem.
A ausência de dolo na conduta do recorrido e a inexistência de uma situação concreta de
perigo iminente à vida ou à saúde de outrem expõe. A ausência de demonstração clara de que
o acusado tenha agido com a intenção de expor a vítima a perigo, bem como a ausência de
uma situação de perigo concreto e iminente, exibe tão somente o fato de que a imputação
penal não se sustenta, evidenciando mais uma vez a atipicidade da conduta do recorrido.
Não obstante, no que se refere à imputação das penalidades do art. 209 do CPM, que trata do
crime de lesão corporal, para a configuração desse delito, cuja conduta atinge a integridade
física ou a saúde de outrem, é necessário que haja um ato doloso ou culposo que cause dano
à integridade física da vítima. O dolo é um elemento essencial nesse crime, isto é, necessita-se
que o agente tenha a intenção de causar lesão ou, ao menos, que assuma o risco de produzi-la.
Além disso, para que a lesão corporal seja configurada, deve haver um nexo causal claro
entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. (Nucci, 2014, p. 322-328)
Pois bem, quando se procura nos autos uma imagem – evento 8 –, ou até se busca pelo
Relatório de exame pericial – evento 32 – da arma branca que deu causa à presente demanda,
atesta-se que o recorrido estava portando uma faca de pão, a qual sequer foi objeto de
parecer técnico em razão de sua ausência. Se tal fato já não é o suficiente para atestar a
fragilidade do seu potencial ofensivo, desenhado com tanta discrepância pela peça acusatória,
não se sabe o que seria necessário para tal vislumbre por parte do Parquet.
Ademais, os próprios termos da decisão que rejeitou o recebimento da denúncia são
expressos: “o denunciado é morador de rua, venezuelano e conta com 69 anos de idade.
Dessa forma, vive na situação de extrema vulnerabilidade por todos nós já conhecida, não
possuindo endereço com residência permanente e qualquer indicação onde possa ser
encontrado”. (grifa-se)
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A denúncia não constata qualquer dolo do recorrido em causar lesão à vítima, ou que não
houve negligência, imprudência, ou imperícia que resultasse no dano. Se não for possível
estabelecer uma ligação direta entre a conduta do assistido e o dano sofrido pela vítima, a
configuração do crime de lesão corporal fica comprometida, como está na presente causa.
O dano à integridade física ou à saúde da vítima sequer foram comprovados, a imputação do
crime também não se sustenta, sendo os apontamentos ministeriais insuficientes e inexistentes.
Caso contrário, cabe colacionar exame de verificação de integridade física, evento 1, fl. 10,
que exibe a realidade do porte ofensivo da faca de pão carregada pelo supostamente agressivo
recorrido:

Por último, o
art.
205
do
CPM trata do
homicídio
simples, que é
definido como
“matar
alguém”.
Ocorre que a
conduta
imputada
ao
recorrido
não
se
encaixa
exatamente na
definição
de
homicídio
simples, sendo
a
tipificação
penal
expressamente
inadequada,
dado que o fato
alegado não corresponde a um ato que resulte diretamente na morte da vítima e não preenche
os elementos do tipo penal (como dolo de matar).
O homicídio simples exige a intenção de matar. Não há prova suficiente de que o recorrido
agiu com a intenção de matar e/ou assumiu o risco de causar a morte, a imputação de
homicídio simples na forma tentada não subsiste.
É relevante reiterar que o exame de integridade física da vítima confirmou a ausência de
lesões decorrentes do uso da faca. O segundo exame confirmou que a única ofensa foi causada
por uma manga arremessada, sem sequela significativa. Aplicando o princípio da
fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, a conduta do denunciado não preenche
os requisitos da tipicidade material, desqualificando a aplicação do Direito Penal para este
caso específico.
No sistema acusatório é cediço de que a persecução penal demanda o exercício da carga
probatória ao Ministério Público. O estado natural do acusado há de sempre ser o presumida
inocência, e para prosperar a acusação deve [sic]
Diante da imprescindível proteção ao cidadão frente ao punitivismo estatal, como o devido
processo legal e a ampla defesa, preconizados no art. 5°, LIV e LV, da Carta Magna, a
investigação penal deve ser provida ao membro do Ministério Público a justa causa
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamental, sem a qual, a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.
A propositura de uma ação penal sem provas de materialidade e indícios consistentes de
autoria gera um dano irreparável ao indivíduo, ainda que venha a ser absolvido, pelo simples
fato de ter sido processado penalmente.
Consoante tais públicas noções, salienta-se que na conjuntura probatória elencada na ação
em epígrafe existe vultosa presença de lacuna relativa à materialidade, bem como há
deliberada confusão entre as condutas, que sequer evidenciam tipicidade. Ao revés, expõe
apenas a conduta de pessoa vulnerável e desorientada que, possivelmente, queria tão somente
comer manga.
Diante disso, a rejeição da denúncia deve ser mantida, pois a acusação não possui
fundamentos jurídicos suficientes para prosseguir, com fundamento no art. 395, III, do CPP,
c/c art. 3°, “a”, do CPPM, conforme fundamentação do juízo a quo.
c) Da Inequívoca Pretensão Acusatória no Processo Penal. Invocação genérica do Princípio
in dubio pro societate.
O MPM defende ainda que a denúncia deve ser recebida, com base no princípio da
obrigatoriedade, que impõe a oferta da denúncia sempre que há prova do fato e indícios de
autoria, mesmo que a análise completa do mérito do caso deva ocorrer posteriormente. De
acordo com a jurisprudência, o juiz não deve antecipar a decisão sobre o mérito da acusação
no momento do recebimento da denúncia, mas sim realizar um juízo preliminar, baseado nos
requisitos formais e na presença de justa causa.
Primeiramente, o princípio in dubio pro societate não se aplica de maneira genérica e
indiscriminada em todas as fases processuais, especialmente no momento do recebimento da
denúncia. Esse princípio, que favorece a sociedade em situações de dúvida sobre a
materialidade e autoria do crime, é frequentemente utilizado para justificar o prosseguimento
de ações penais quando há indícios razoáveis de autoria e materialidade. No entanto, sua
aplicação deve ser feita com base em elementos concretos e não meramente abstratos.
Na presente causa, a decisão de não receber a denúncia se baseia na falta de indícios
suficientes de materialidade penal. A ausência de prova sólida que demonstre a ocorrência de
um crime e os elementos que apontem a autoria impede a aplicação do referido princípio para
o recebimento da denúncia.
O entendimento de que a denúncia deve ser recebida apenas com a demonstração de justa
causa, e não apenas com a intenção de iniciar uma ação penal sem substância, é fundamental
para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Além disso, o MPM invoca o princípio de maneira genérica, sem apresentar provas concretas
que justifiquem a existência de indícios mínimos para a abertura da ação penal. A
jurisprudência e o Código de Processo Penal Militar exigem que, para o recebimento da
denúncia, existam elementos de prova que evidenciem a materialidade do delito e a autoria, e
não apenas ilações ou expectativa de que, no futuro, possam surgir tais provas.
Portanto, a denúncia se mostra inadequada ao não atender aos requisitos processuais para o
recebimento da denúncia, razão pela qual foi e deve ser mantida improcedente. A análise
aprofundada e o exame rigoroso dos elementos probatórios são essenciais para garantir a
justiça e evitar que a ação penal seja movida sem fundamentos adequados.
A decisão deve ser mantida pelos seus próprios termos, o recurso ministerial possui
argumentos inócuos, sendo forçoso reconhecer a improcedência das suas alegações e seja o
recurso improvido. Além do mais, as razões recursais da acusação são ambíguas e conflitam
quanto à classificação do delito.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
1 Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2014.
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2010 (Grifos
no original.)
No juízo de retratação (APF, evento 75), em 28/8/2024, o Juiz Federal da
Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM manteve a decisão de rejeição da Denúncia,
por entender que “os argumentos trazidos não são aptos a alterar o substrato jurídico que
fundamentou a Decisão guerreada”.
Em 13/9/2024, o MPM, em parecer (evento 8) da lavra do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, corroborando os fundamentos do Órgão ministerial
de primeira instância, opina pelo conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, pelo seu
provimento:
[...] Quanto ao mérito, com a devida venia aos argumentos do d. Magistrado, a conduta do
recorrido se adéqua aos tipos penais que lhe foram imputados pelo Ministério Público Militar
com atuação na primeira instância.
Afinal, a partir dos depoimentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, é possível inferir
que ele efetivamente adentou às instalações do Hotel de Trânsito dos Oficiais (HTO), local
sujeito à administração militar, recusou-se a sair e ofendeu a integridade corporal do Cb
VICTOR SANTOS tendo, ainda, tentado lesioná-lo com a faca.
Desse modo, encontra-se presente a justa causa para o exercício da ação penal militar, pois
esta consiste no conjunto de elementos mínimos, ou seja, indícios de autoria e materialidade.
Em outras palavras, configurando os fatos, em tese, crimes, a instrução criminal será o meio
hábil para que, ao final, o Órgão Julgador forme sua convicção a respeito dos crimes
imputados, em todas as suas peculiaridades, após a observância do devido processo legal,
bem como do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, na fase do recebimento da denúncia, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, quando demonstrados a presença de elementos mínimos para se deflagrar a ação
penal militar.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 311, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
(ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO). ART. 259 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (DANO SIMPLES). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. JUSTA CAUSA. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DO DECISUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO
POR MAIORIA. I. A Denúncia deve ser recebida, porquanto preenche os requisitos
previstos no art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a persecutio criminis in
judicio, tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e ostenta prova de fato
que, em tese, configura o crime (art. 30 do CPPM). II. A instrução criminal será o meio
hábil ao exame das provas para que, ao final, o Órgão Julgador forme sua convicção
a respeito dos crimes imputados aos denunciados, em todas as suas peculiaridades,
após a observância do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla
defesa. III. Impõe-se a reforma do Decisum recorrido e consequente recebimento da
Denúncia, para que, no mérito, o Órgão Julgador exerça a plenitude de valoração do
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato à luz dos tipos penais descritos na Denúncia e do bem jurídico tutelado pelas
respectiva normas. IV. Recurso provido. Decisão por maioria (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000239-52.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de
Publicação: 29/07/2024)[grifamos].
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 262 DO CPM. REJEIÇÃO
DE DENÚNCIA. DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO ARBITRÁRIA DO ESTADO.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DO DECISUM DE
PRIMEIRO
GRAU.
DEMONSTRADO
O
DANO
EM
MATERIAL
OU
APARELHAMENTO DE GUERRA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E
AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA PEÇA
VESTIBULAR. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio que o presente feito se
encontra – prelibação ou de recebimento da Denúncia –, em que se examina os
pressupostos de sua admissibilidade, deve prevalecer o princípio do in dubio pro
societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos
para se deflagrar a Ação Penal. Nesse momento, analisa-se somente os indícios de
autoria e a prova de materialidade, bem como a presença dos requisitos dos artigos 77
e 78 ambos do CPPM. O crime de dano em material ou aparelhamento de guerra,
previsto no art. 262 do CPM, é um delito propriamente militar, consistente na conduta
de danificar bens pertencentes às Forças Armadas. A dinâmica dos fatos, in tela, está
provada por documentos, material e depoimentos de testemunhas, segundo os quais o
acusado adentrou em viatura operacional sem autorização e sem possuir Carteira
Nacional de Habilitação, vindo a colidir com uma árvore, resultando em considerável
prejuízo às Forças Armadas, devido à perda total do veículo. Logo, restou evidenciada
a existência de elementos probatórios, que ensejam a possibilidade de haver crime
militar nesse contexto fático, não sendo válidos, nem plausíveis, os argumentos de
inépcia da inicial, violação dos direitos fundamentais ou possível ação arbitrária do
Estado. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da Exordial
Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma
antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que tanto o Parquet Castrense quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual,
visando esclarecer os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, sob o
manto constitucional do contraditório e da ampla defesa, razões pelas quais a revisão
da Decisão a quo, nesta instância recursal, é medida que se impõe, na medida em que a
conduta exercida pelo denunciado preencheu os requisitos exigidos para a deflagração
da persecução penal. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000533-
41.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 21/03/2024, Data de Publicação: 07/05/2024) [g.n.].
[...] (Grifos no original.)
Intimada a Defesa.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser
conhecido.
A pretensão ministerial deve ser acolhida.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa salientar que, na presente fase — em que se afere a presença dos
elementos mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, como a prova da existência de
fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria —, não há necessidade de se exaurir questões
probatórias que podem ser, à luz da ampla defesa e do contraditório, esclarecidas ao longo da
instrução que ocorrerá no Juízo a quo no momento seguinte. Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DE
MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NORMA INCRIMINADORA VIGENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. A propositura da ação penal exige
tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. Não é exigida certeza, que, a toda
evidência, somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Prevalece,
na fase de oferecimento da Denúncia, o princípio do in dubio pro societate. Apesar de o
Acusado se defender dos fatos e não da tipificação exposta na Denúncia, o quadro fático
enunciado na Peça Pórtico deve conter os elementos mínimos para que a ação penal ganhe
corpo e seja recebida pelo Estado-Juiz, e este deve se ater a essa moldura inicial para delibar
acerca do recebimento ou da rejeição da Denúncia. Não soa consoante ao Sistema Acusatório
perscrutar, analisar com absoluta profundidade, a tipificação apresentada pelo Parquet,
afinal, nessa fase, requer-se somente a Justa Causa para o início da ação penal, ou seja,
indícios de autoria e de prova de materialidade. Muito embora parcela da doutrina questione
reserva legal do tipo constante do art. 320 do CPM, sob o aspecto da dimensão garantidora
da lex certa, denota-se evidente que esse preceito encontra-se em plena vigência, gozando de
presunção de constitucionalidade. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7001052-89.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 03/12/2019,
Data de Publicação: 10/12/2019); (Grifos nossos.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CIVIS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT,
DO CPM. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CPPM. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE
NO
PROCESSAMENTO
E
NO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. 1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade do crime imputado às civis, foi embasada em um razoável substrato indiciário
constituído de depoimentos e documentos reunidos nos autos do IPM e do PQS, sendo certo
que, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. 2. Ao
apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado
tão somente analisar a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade,
além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo
antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo
penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento
antecipado da lide. 3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77
do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex,
impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à
apuração dos fatos imputados às Denunciadas, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. 4. Por fim, merece prosperar o pedido ministerial para que o feito seja redistribuído ao
Juiz Federal Substituto, tendo em vista a necessária observância da imparcialidade no
processamento e no julgamento da causa. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000395-
40.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
05/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024). (Grifos nossos.)
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Proferidos na decisão a quo, os fundamentos do juízo de piso foram incapazes e
não se sustentam para, em exceção, na fase atual, justificar a rejeição integral da Denúncia, a
qual está totalmente compatível com a legislação adjetiva.
Sobre o tipo penal de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), cujo preceito
primário é “Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar
ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia” a decisão discorre
que:
O denunciado entrou em área sob administração militar, para pegar manga, sem
interposição de obstáculo, porém o lugar não tinha acesso proibido e era passagem regular
(recepção do HTO), razão por que não se vislumbra que estão presentes todos os elementos
do tipo de ingresso glandestino [sic], em especial o dolo do agente. (Grifos nossos.)
Seria extravagante, no mínimo, a concepção de que plantas da espécie
Mangifera indica (manga) estavam localizadas na recepção do HTO. Possivelmente
posicionadas nos arredores da recepção, mas ainda em uma área sujeita à administração
militar, e, a princípio, em local sem acesso direto, imediato e completamente desimpedido
para todos os transeuntes.
Assim, não há como se considerar o local dos fatos como de livre acesso, sem
obstáculos e de passagem regular. Adicionalmente, dos fundamentos da decisão, transcreve-
se:
Examinando os autos, extrai-se que o denunciado, após sair da recepção do HTO, dirigiu-se
ao portão de saída, com a intenção de fazer a coleta de mangas que estavam no chão,
momento em que o Cb VICTOR o abordou e pediu que se retirasse do local por se tratar de
área militar (vide depoimento datestemunha[sic] 3º SGT REBECA MAFRA DE LIMA
MENDES - (Evento 1 P FLAGRANTE 2 fl 6):
por volta das 9:30h, deste dia, o Sr. ANDRES abriu porta da recepção e observou o
interior, onde estava a depoente se encontrava, saindo em seguida, após observar a
presença do Cb VICTOR SANTOS. E que após sair da recepção, o Sr. ANDRES foi em
direção ao portão de saida, onde parou e iniciou a coleta de mangas que estavam no
chão, momento em que o Cb VICTOR abordou o Sr ANDRES cordialmente e pediu que
o mesmo se retirasse do local por tratar-se de área militar.
[...] (Grifos no original.)
Ademais, para a configuração do acesso restrito/proibido, não é necessária a
instalação de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da recepção, com controle
permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil e eficaz, com proibição
de acesso às pessoas não autorizadas.
Não se identificou, nos autos, evidência de que a recepção estava instalada em
uma calçada, passeio público, praça pública, praia, etc., funcionando como uma passagem
regular aberta ao público em geral e/ou destinada ao uso comum da população.
O Hotel de Trânsito de Oficiais, por sua especialidade ostensivamente
diferenciada, não pode ser considerado local com características de livre acesso e de
passagem regular, uma vez que o HTO destina-se especificamente à hospedagem temporária
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de militares e, eventualmente, de seus dependentes ou de outras pessoas autorizadas, na
forma dos regulamentos aplicáveis. No contexto fático descrito na denúncia, não existem
elementos que permitam considerar a conduta do denunciado como involuntária e/ou
inconsciente.
Do contexto acima, incluindo o depoimento da testemunha 3º Sgt Rebeca,
ressalto que não se deve desprezar que a conduta de “pegar manga, sem interposição de
obstáculo”, foi realizada após o Denunciado aparentar se dirigir ao portão de saída quando,
sem aviso ou autorização, “parou e iniciou a coleta de mangas que estavam no chão”, atuação
que poderia ser considerada como “iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia”.
De igual modo, é possível que ato de “pegar manga” possa não ter sido a única
intenção do Denunciado, uma vez que seu comportamento assemelhou-se ao de quem estava
verificando se a recepção estava desguarnecida, bem como o acesso às demais dependências
e aos bens localizados no interior da OM. A propósito, as razões recursais registram que:
No que se refere ao crime de Ingresso Clandestino, verifica-se haver justa causa, dolo e
tipicidade para o recebimento da denúncia.
A materialidade restou comprovada pelos depoimentos do ofendido CB VICTOR e da
testemunha SGT MAFRA que estavam na recepção do Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO) e
viram ANDRES, que já estava no interior do terreno do HTO, abrir a porta da recepção e
observar o seu interior. A autoria é certa pelas mesmas provas e pela circunstância da prisão
de ANDRES ter ocorrido em flagrante próprio.
A consciência e vontade (dolo), elemento subjetivo de ANDRES de ingressar clandestinamente
na recepção do HTO se revelam pela sua atitude, descrita pela testemunha SGT MAFRA:
‘... ANDRES abriu a porta da recepção e observou o interior, onde estava a depoente se
encontrava, saindo em seguida, após observar a presença do CB VICTOR SANTOS.’
Como se depreende do comportamento descrito, ANDRES, buscava adentrar na recepção do
HTO de maneira furtiva, iludindo a vigilância dos recepcionistas. Também é possível extrair
que sabia da proibição do seu acesso, uma vez que, somente ao notar a presença de outro
militar na recepção, deixou o local. Ademais, havia diversas placas identificando a
construção como sendo de natureza militar e, ao ser informado pelo CB VICTOR que o
imóvel estava sob a Administração Militar, ainda assim ADRES ali permaneceu, resistindo
posteriormente à ordem de se retirar. (Grifos nossos.)
Em relação aos outros elementos contidos na denúncia, a decisão vergastada
assim se posiciona:
Quanto aos demais crimes atribuídos ao denunciado:
1) observa-se que ele se opôs ao pedido do Cb Vitor de retirar-se das instalações do HTO, e
ainda tinha em sua posse uma faca, e que com a chegada de militares começou a recuar para
fora do HTO com a faca na mão, e que em seguida arremessou a faca em direção a parte
interna do HTO, e que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor. (evento 1,
doc. 2, fl. 7);
2) no exame de integridade física realizado no Cb Victor Yuri dos Santos, consta que ele não
sofreu ofensa decorrente do uso da faca (evento 1, doc. 1, fl. 10). Já em relação ao segundo
exame (evento 39, doc. 2), está registrado que ele foi atingido por manga, porém não teve
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sequela (lesão anatômica ou funcional); podemos então aplicar o princípio da
fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que é a ultima ratio. Desse modo,
ausente está a tipicidade material do fato.
Outrossim, o denunciado é morador de rua, venezuelano e conta com 69 anos de idade.
Dessa forma, vive na situação de extrema vulnerabilidade por todos nós já conhecida, não
posuindo endereço com residência permanente e qualquer indicação onde possa ser
encontrado, razão pela qual, como não poderia deixar de ser, o diligente membro do MPM
não informou dados suficientes para sua citação.
Nesses casos, pela regra de experiência em casos similares no âmbito da 12ª CJM, depois que
é recebida a denúncia, normalmente o acusado não é encontrado para ser citado e
acompanhar a instrução processual, o que gera gasto de tempo, recursos públicos, para não
se alcançar a eficiência e efetividade no processo.
Ante o exposto, por atipicidade da conduta de ingresso clandestino e tentativa de homicídio
(ausência de dolo), bem como pelo princípio da fragmentariedade e subsidiariedade do
Direito Penal Militar, com consequente atipicidade material da lesão corporal e resistência,
DECIDO, com a devida vênia ao ilustre membro do MPM, que cumpriu seu mister, REJEITAR
a denúncia.
[...] (Grifos no original e nossos.)
Sobre o tipo penal de “Resistência mediante ameaça ou violência” (art. 177 do
CPM), cujo preceito primário é “Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou
violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:”, em desarranjos com os
elementos de prova colacionados aos autos, a decisão deixou de observar a presença de
violência e de grave ameaça (APF, doc2, fls. 1 e de 5 a 8), relatados em uníssono por várias
pessoas que testemunharam os eventos, e reputou como aplicável o “princípio da
fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal Militar, com consequente atipicidade
material da lesão corporal e resistência”.
Para a fase de recebimento de denúncia, verifica-se o quão frágeis são as
ponderações feitas pelo juízo a quo, considerando que, tal como apontou o MPM em suas
razões, dos autos se extrai (grifos nossos): a) “com a insistência do militar para que ANDRES
se retirasse, o denunciado arremessou uma manga atingido o CB VICTOR na região do
flanco direito causando-lhe lesões corporais descritas como hematoma, conforme restou
materializado no Exame de verificação de integridade física e fotografias (Ev.1,
P_FLAGRANTE1, pág. 10 – relatório médico; Ev. 08, FOTO1 e FOTO2 – foto das lesões) [e
laudo pericial, no evento 39 da APF]”; b) “o acusado, com uma faca em punho, tentou
desferir golpes contra o CB VICTOR, não alcançando seu propósito, pois o militar conseguiu
se desvencilhar dos ataques”; c) “o denunciado somente foi contido com a chegada de outros
dois militares: os SDs FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO BEZERRA FILHO e LUIS
HENRIQUE MATOS BARROS, que o imobilizaram e acionaram a Polícia do Exército”; e d)
“Durante a sua abordagem, ANDRES ainda arremessou a faca em direção a parte interna
do HTO e proferiu ameaças de que retornaria para ‘pegar’ os militares”.
De igual modo, não subsiste a avaliação no sentido “[d]A ausência de dolo na
conduta do recorrido e [d]a inexistência de uma situação concreta de perigo iminente à vida
ou à saúde de outrem”, feita pela Defesa. O elemento subjetivo não é critério a ser avaliado
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no recebimento da denúncia. Ademais, da exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, provas de materialidade e indícios consistentes de autoria, em tese, não
indicam, neste momento, o peremptório afastamento do dolo do Indiciado.
Sobre os tipos penais de “Lesão leve” (art. 209 do CPM) e “Homicídio
Simples” (art. 205), na modalidade tentada, para os fins de recebimento da denúncia, melhor
sorte não alcança a decisão a quo.
Além dos apontamentos já evidenciados das razões recursais, destaco, ainda,
que eventual ausência de lesão física decorrente do ataque perpetrado a faca, per se, não tem
o condão de tornar um indiferente penal a conduta do denunciado, o qual, a toda evidência,
efetuou tentativas de esfaquear o Ofendido com arma branca, provida de letalidade. De
mais a mais, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, indica que a
ausência ocorreu por fatores alheios a vontade do Denunciado, isto é, pela habilidade técnica
e treinamento do ofendido, bem como intervenção de terceiros.
Da mesma forma, após o decurso de 30 (trinta) dias, eventual inexistência de
sequela decorrente do arremesso da fruta manga no ofendido, não implica, necessariamente,
na data do fato denunciado, na ausência de lesões corporais leves sofridas pelo Ofendido ou
na falta de subsunção ao preceito primário insculpido no caput do art. 209 do CPM.
Nessa perspectiva, inclusive, importa destacar a incoerência no preenchimento
do quesito n° 1 do exame de verificação de integridade física, realizado em 15/1/2024 (APF,
evento 1, DOC1, fl. 10), com a respectiva descrição, documentada no desenho representando
a face anterior do corpo (APF, evento1, DOC2, fl. 1). O desenho aponta a existência de lesão
corporal leve, na forma de hematomas (em perfeita sintonia com as fotos no evento 8, DOC1
e DOC2, e com exame realizado em 21/3/2024, evento 39, ambos da APF), enquanto aquele
(e apenas aquele), de forma contraditória, afirma que não teria havido ofensa à integridade
física ou à saúde do examinado.
Outro ponto, no mínimo, paradoxal, é a argumentação da decisão recorrida de
que, “Nesses casos, pela regra de experiência em casos similares no âmbito da 12ª CJM,
depois que é recebida a denúncia, normalmente o acusado não é encontrado para ser citado e
acompanhar a instrução processual, o que gera gasto de tempo, recursos públicos, para não se
alcançar a eficiência e efetividade no processo.”.
Assim, em razão da “sua regra de experiência”, o juízo a quo estava ciente de
que, “em casos similares no âmbito da 12ªCJM”, com o custodiado na condição de “morador
de rua, venezuelano e conta com 69 anos de idade [...] vive na situação de extrema
vulnerabilidade por todos nós já conhecida, não possuindo endereço com residência
permanente e qualquer indicação onde possa ser encontrado”.
Todavia, a despeito da situação claramente inconveniente à instrução criminal e
com riscos à segurança da aplicação da lei penal militar (art. 255, alíneas “b” e “d”), ainda
assim, ao se debruçar sobre a homologação da prisão em flagrante (APF, evento 11), o juízo a
quo expediu alvará de soltura.
Assim, não se pode alegar, nesse momento, a ocorrência “d[o] disposto no art.
271 do CPPM”, com uma suposta “superveniência dos requisitos constantes no art. 255 do
aludido diploma legal”. Não houve superveniência, uma vez que eles já estavam presentes
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desde o Auto de Prisão em Flagrante.
Sobre a questão da vulnerabilidade social, esta não se presta como salvo
conduto para a adoção de condutas criminosas, não tendo o condão de afastar a
responsabilidade penal do agente, ainda mais quando provocada por ele, o qual podia de
outro modo evitar sua ocorrência e lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
No caso, poderia ter oportunamente pedido permissão para “pegar manga”, caso
esse fosse realmente seu intento e necessidade. Se para o juízo condenatório é assim, mais
ainda será no juízo para o recebimento da denúncia. Transcrevem-se alguns julgados sobre o
tema da vulnerabilidade social, intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do
Direito Penal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTES. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO
E
DO
LAUDO
PRELIMINAR.
VULNERABILIDADE
SÓCIO-ECONÔMICA
DO
RÉU.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAIORIA. DESPROVIMENTO. Conforme precedente
jurisprudencial do Excelso Pretório, a ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar
constitui mera irregularidade quando as demais provas se consolidam em um conjunto
harmônico e coerente. Na hipótese em exame, restaram evidenciadas a materialidade e a
autoria delituosas, pelas provas carreadas aos autos. Na esteira da remansosa jurisprudência
desta Justiça Especializada, a vulnerabilidade socioeconômica do Apelante não afasta a
responsabilidade penal do agente. A posse de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, independentemente da quantidade e do tipo, não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância, nos termos do entendimento consolidado por esta Corte. A
sanção disposta na Lei Penal Militar se justifica em face do elevado grau de periculosidade da
conduta, consistente na posse de substância entorpecente no interior do quartel, por militares
que utilizam armamentos, sendo inviável, também por essa razão, a incidência do princípio da
intervenção mínima. A norma prevista no art. 290 do Código Penal Militar não apresenta
qualquer desproporcionalidade quanto à cominação da pena, haja vista o interesse do
legislador castrense em tutelar não apenas a saúde da coletividade, mas valores intrínsecos à
vida na caserna, além da segurança dos integrantes da OM e da sociedade, diante do
manuseio de materiais bélicos com alto poder de destruição. No caso concreto, foi
devidamente atendido o princípio da individualização da pena, por ocasião do exame das
circunstâncias da prática do crime, bem como o grau de culpabilidade do réu. Revela-se justa
e adequada a sanção imposta, mediante a observância do sistema trifásico de aplicação de
penas. Apelação desprovida. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7001068-43.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM. NÃO REALIZAÇÃO. AUDIÊNCIA.
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. RENÚNCIA EXPRESSA. PARTES.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
APRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÕES
ESCRITAS.
VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. DESOBEDIÊNCIA. INGRESSO CLANDESTINO. USO DE DOCUMENTO
PESSOAL ALHEIO. ARTIGOS 301, 302 E 317 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. ALEGAÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. DÍVIDA COM TRAFICANTE. PERIGO
VOLUNTÁRIO. VULNERABILIDADE SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e,
por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se reconhece a
nulidade processual alegada pela douta Defensoria Pública da União. Preliminar que se
rejeita. Decisão por maioria. Estado de necessidade, como excludente de culpabilidade
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Dívida com traficante não configura estado de
necessidade, pois o agente que deu origem ao perigo não pode invocar a excludente para
sua própria proteção. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000730-93.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
16/11/2023, Data de Publicação: 20/12/2023); (Grifos nossos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 240 DO CPM.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. IMPUTAÇÃO LASTREADA EM
SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E
FRAGMENTARIEDADE NÃO APLICÁVEIS AO CASO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. UNÂNIME. 1. Ao rejeitar a Denúncia pelo crime de furto, a magistrada singular
asseverou que a subtração e a restituição da res ocorreram em um lapso temporal exíguo de
forma que a coisa sequer teria saído da esfera de vigilância da vítima. Sendo assim, não
haveria abalo ao patrimônio do Ofendido. 2. Com efeito, a justa causa para a ação penal
consiste na necessidade de um lastro probatório mínimo de prova para o exercício da ação
penal, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade, o que se denota ao caso
vertente. Além do mais, a denúncia apresentou suporte de causalidade entre a conduta do
denunciado e o crime imputado, cujas particularidades serão apuradas oportunamente no
deslinde da instrução criminal. 3. Diante das particularidades trazidas aos autos, não há de
considerar pertinente o Princípio da Intervenção Mínima, também conhecido como última
ratio, tampouco o da Fragmentariedade, pois esses não se aplicam à conduta penalmente
relevante, como o caso destes autos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
0000137-
51.2015.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 09/06/2016, Data de Publicação: 22/06/2016). (Grifos nossos.)
Na presente fase, observa-se que os autos reuniram os indícios mínimos
necessários para a deflagração da Ação Penal Militar, cumpriu as formalidades previstas no
art. 77 do CPPM e não incidiu nas vedações contidas no art. 78 do CPPM, de forma que o
recebimento da denúncia faz-se necessário.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, de 30/4/2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor do civil
ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA e determinar a baixa dos autos para regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367026v11 e do código CRC 2165b881.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/12/2024, às 20:16:37
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367026 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000009-38.2024.7.12.0012/AM
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão virtual de 2 a 5/12/2024, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu dar
provimento ao Recurso ministerial em epígrafe para, desconstituindo a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 30/4/2024, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do civil Andres Enrique Noriega Prada e determinar a baixa
dos autos para o regular prosseguimento do feito. Na ocasião, votei vencido para negar
provimento ao recurso do MPM, e manter a Decisão recorrida, razão pela qual apresento
minha declaração de voto.
2. O Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª CJM que rejeitou integralmente a Denúncia
que imputava ao recorrido os crimes do art. 302 (ingresso clandestino), art. 177 (resistência),
art. 209 (lesão corporal) e art. 205 (homicídio), este último na forma do art. 30, II, (tentativa),
todos previstos no Código Penal Militar, baseando-se em incidente ocorrido no Hotel de
Trânsito de Oficiais de Boa Vista/RR.
3. Segundo a exordial, ofertada no dia 15/4/2024 (APF, evento 42), o civil
Andres Enrique Prada teria ingressado clandestinamente na recepção do Hotel de Trânsito
dos Oficiais (HTO) em Boa Vista/RR, área sob jurisdição militar. Após ser solicitado pelo Cb
Victor Yuri dos Santos a deixar o local, Andres recusou-se, proferindo ofensas em espanhol
contra o militar, que reiterou a ordem, quando foi atacado pelo acusado, que teria
arremessado uma manga que atingiu o flanco direito do Cb Victor, causando lesões
documentadas em relatório médico e fotografias.
4. O MPM relata, ainda, que Andres teria tentado golpear o Cb Victor com uma
faca, mas não obteve sucesso devido à reação do militar, que conseguiu desviar dos ataques.
Durante o confronto, o denunciado lançou a faca em direção ao interior do HTO e foi contido
com a chegada dos soldados Francisco de Assis do Nascimento Bezerra Filho e Luis
Henrique Matos Barros, que o imobilizaram.
5. Na análise da Denúncia, o Juízo de Primeira Instância fundamentou a
rejeição na ausência de tipicidade formal e material das condutas, ausência de dolo e
aplicação dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal.
6. No juízo de retratação, a decisão de rejeição foi mantida, sendo o recurso
submetido à apreciação desta instância revisora.
7. O recebimento de uma denúncia exige a presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade, além da demonstração de que a conduta narrada se subsume ao tipo
penal apontado. Na ausência desses elementos, impõe-se o reconhecimento da ausência de
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justa causa para a instauração da ação penal, como previsto no art. 78 do Código de Processo
Penal Militar.
8. Conforme apontado na Decisão recorrida, não há nos autos elementos que
demonstrem de forma clara e inequívoca a subsunção das condutas descritas na denúncia aos
tipos penais apontados. É fundamental recordar que o recebimento da Denúncia não pode
ocorrer em hipótese de ausência manifesta de justa causa, sob pena de configurar
constrangimento ilegal ao denunciado. O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 78,
dispõe que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa, e esta falta é evidente no
presente caso.
9. Como destacado pelo Juízo a quo, os fatos narrados na Denúncia não
preenchem os requisitos indispensáveis de tipicidade formal e material, necessários para
justificar a deflagração da ação penal. Transcrevo:
“Segundo a peça exordial acusatória, ‘na manhã do dia 15/01/2024, por volta das 9:30 horas,
o civil ANDRES ENRIQUE PRADA ingressou clandestinamente na recepção do Hotel de
Trânsito dos Oficiais (HTO) de Boa Vista/RR, área sujeita à Administração Militar, opôs-se à
execução de ato legal mediante violência contra o Cb VICTOR YURI DOS SANTOS, ofendeu-
lhe a integridade corporal e, ainda, tentou matá-lo com uma faca’.
Examinando os autos, extrai-se que o denunciado, após sair da recepção do HTO, dirigiu-se
ao portão de saída, com a intenção de fazer a coleta de mangas que estavam no chão,
momento em que o Cb VICTOR o abordou e pediu que se retirasse do local por se tratar de
área militar (vide depoimento da testemunha 3º SGT REBECA MAFRA DE LIMA MENDES -
(Evento 1 P FLAGRANTE 2 fl 6):
por volta das 9:30h, deste dia, o Sr. ANDRES abriu porta da recepção e observou o interior,
onde estava a depoente se encontrava, saindo em seguida, após observar a presença do Cb
VICTOR SANTOS. E que após sair da recepção, o Sr. ANDRES foi em direção ao portão de
saida, onde parou e iniciou a coleta de mangas que estavam no chão, momento em que o Cb
VICTOR abordou o Sr ANDRES cordialmente e pediu que o mesmo se retirasse do local por
tratar-se de área militar..
Esclareceu ainda a testemunha que, após a intervenção do Cb VICTOR, o Sr. ANDRES se
irritou com o pedido, lançou nele uma manga e sacou uma faca, partindo na direção do cabo.
Em relação à suposta tentativa de agressão com faca, a testemunha SD EP LUIS HENRIQUE
esclareceu (Evento 1 P FLAGRANTE 2 fl 7):
E que, após sua chegada, o Sr. ANDRES começou a recuar para fora do HTO com a faca na
mão, e que em seguida o Sr. ANDRES arremessou a faca em direção a parte interna do HTO, e
que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor.
É o relatório.
Os tipos penais mencionados na denúncia trazem a seguinte redação:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não
haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor,
ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Homicídio simples
Art. 205. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
O denunciado entrou em área sob administração militar, para pegar manga, sem interposição
de obstáculo, porém o lugar não tinha acesso proibido e era passagem regular (recepção do
HTO), razão por que não se vislumbra que estão presentes todos os elementos do tipo de
ingresso clandestino, em especial o dolo do agente.
Quanto aos demais crimes atribuídos ao denunciado:
1) observa-se que ele se opôs ao pedido do Cb Vitor de retirar-se das instalações do HTO, e
ainda tinha em sua posse uma faca, e que com a chegada de militares começou a recuar para
fora do HTO com a faca na mão, e que em seguida arremessou a faca em direção a parte
interna do HTO, e que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor. (evento 1,
doc. 2, fl. 7);
2) no exame de integridade física realizado no Cb Victor Yuri dos Santos, consta que ele não
sofreu ofensa decorrente do uso da faca (evento 1, doc. 1, fl. 10). Já em relação ao segundo
exame (evento 39, doc. 2), está registrado que ele foi atingido por manga, porém não teve
sequela (lesão anatômica ou funcional); podemos então aplicar o princípio da
fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que é a ultima ratio. Desse modo,
ausente está a tipicidade material do fato.
Outrossim, o denunciado é morador de rua, venezuelano e conta com 69 anos de idade. Dessa
forma, vive na situação de extrema vulnerabilidade por todos nós já conhecida, não posuindo
endereço com residência permanente e qualquer indicação onde possa ser encontrado, razão
pela qual, como não poderia deixar de ser, o diligente membro do MPM não informou dados
suficientes para sua citação.
Nesses casos, pela regra de experiência em casos similares no âmbito da 12ª CJM, depois que
é recebida a denúncia, normalmente o acusado não é encontrado para ser citado e
acompanhar a instrução processual, o que gera gasto de tempo, recursos públicos, para não
se alcançar a eficiência e efetividade no processo.
Ante o exposto, por atipicidade da conduta de ingresso clandestino e tentativa de homicídio
(ausência de dolo), bem como pelo princípio da fragmentariedade e subsidiariedade do
Direito Penal Militar, com consequente atipicidade material da lesão corporal e resistência,
DECIDO, com a devida vênia ao ilustre membro do MPM, que cumpriu seu mister, REJEITAR
a denúncia.
Como consequência, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos quanto ao supostos
crimes cometidos pelo civil idoso, venezuelano e morador de rua ANDRES ENRIQUE
NORIEGA PRADA, com fulcro no art. 397 do CPPM e art. 395, III, do CPP, c/c art. 3º, "a",
daquele codex."
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. De fato, houve a desobediencia em relação à ordem de deixar o local,
promovendo um rápido entrevero em área sujeita à Administração Militar, todavia, como
muito bem abordado pelo Juízo de primeiro grau, o natural da Venezuela encontrava-se em
situação de extrema vulnerabilidade como morador de rua e, nesses casos, o acusado sequer é
encontrado para ser citado e acompanhar a instrução processual, o que gera gasto de tempo,
recursos públicos, para não se alcançar a eficiência e efetividade no processo.

Do Ingresso clandestino (art. 302 do CPM)
11. O art. 302 do CPM tipifica o ingresso clandestino como a conduta de
penetrar em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou de forma a iludir a
vigilância. Contudo, no caso concreto, o local de entrada — a recepção do HTO — não
configurava área de acesso restrito, sendo, ao contrário, uma passagem regular. Ademais, não
restou evidenciado o dolo específico do denunciado de violar regras de acesso ou iludir
vigilância. Assim, a subsunção da conduta ao tipo penal mencionado mostra-se insustentável.
12. A Decisão hostilizada discorre que:
"O denunciado entrou em área sob administração militar, para pegar manga, sem
interposição de obstáculo, porém o lugar não tinha acesso proibido e era passagem regular
(recepção do HTO), razão por que não se vislumbra que estão presentes todos os elementos
do tipo de ingresso glandestino [sic], em especial o dolo do agente." (Grifos nossos.)
13. Dessa forma, a recepção do Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO) não se
configura como local de acesso proibido ou restrito, sendo área de passagem regular para
terceiros autorizados e a Decisão acertadamente observou que o comportamento do
denunciado, ao entrar no local para coletar mangas, não evidenciou o dolo voltado ao
ingresso clandestino.
14. Além disso, a ausência de evidências que indiquem tentativa de iludir
vigilância ou violar regras de acesso inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo penal descrito
no art. 302 do CPM.

Do crime de tentativa de homicídio (art. 205 c/c art. 30, II, do CPM)
15. No que toca à tentativa de homicídio (art. 205 do CPM), a imputação do
crime de tentativa de homicídio é claramente desproporcional e carece de fundamento fático.
Para a configuração desse tipo penal na forma tentada, é indispensável a demonstração do
animus necandi e de atos inequívocos dirigidos à concretização do resultado morte.
16. No caso, as circunstâncias descritas nos autos indicam reações
desorganizadas e impulsivas de um indivíduo em situação de vulnerabilidade extrema, sem
qualquer demonstração de intenção deliberada de matar. O uso da faca, devo dizer, faca de
mesa, ainda que reprovável, não foi acompanhado de golpes ou outras evidências que
sustentem a existência de dolo homicida.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. É o que se depreende do depoimento da testemunha presencial Sd Luis
Henrique, quando relata que: “após sua chegada, o Sr. ANDRES começou a recuar para fora
do HTO com a faca na mão, e que em seguida o Sr. ANDRES arremessou a faca em direção a
parte interna do HTO, e que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor.”
18. A jurisprudência do STM reforça esse entendimento:
"EMENTA - APELAÇÃO. DIREITO EPNAL MILITAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 1. Há de se aplicar a regra da desistência voluntária ao
Soldado do Exército que após decepar, com espanadas de facão, a falange distal do
quirodáctilo direito da vítima, também militar, e desiste de continuar golpeando também o
ofendido por sua própria vontade. 2. Desclassificação para o crime de lesão corporal dolosa
grave, diante do disposto no art. 31 do CPM e da ausência de prova inequívoca do animus
necandi do agente. 3. Provimento parcial do apelo da defesa para reformar a Sentença de 1º
grau e condenar, por desclassificação, como incurso no art. 209, §1º, do CPM. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2006.01.050460-5. Relator(a):
Ministro(a) FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento: 13/11/2008,
Data de Publicação: 08/10/2009).
19. Repare que, no precedente citado, houve até agressão propriamente dita e se
tratava de um facão. Vejo, portanto, como manifestamente exagerada a peça acusatória,
sobretudo quando tenta imputar o crime de tentativa de homicídio ao estrangeiro, sem
qualquer indício de animus necandi por parte do réu, ou de atos inequívocos voltados a esse
fim.
20. O fato dele ter arremessado uma manga no militar e sacado uma faca
de mesa, sem empreender uma atitude sequer que demonstre intenção de ferir de morte
o soldado, revela absoluta ausência de materialidade no tocante ao crime de tentativa de
homicídio, o que impõe a rejeição da peça acusatória, como fez o Juízo a quo no decisum
hostilizado.

Dos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e resistência (art. 177 do
CPM)
21. No que tange à lesão corporal, o exame de integridade física constatou a
ausência de sequelas ou danos significativos à saúde da vítima, decorrentes do arremesso de
uma manga. A aplicação dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito
Penal Militar é imperativa nesse caso, pois a intervenção penal deve ser reservada para
condutas de maior gravidade e impacto social.
22. Quanto ao crime de resistência, o elemento subjetivo exigido pelo art. 177
do CPM — a intenção de impedir a execução de ato legal mediante grave ameaça ou
violência — não se encontra presente. O comportamento do denunciado não representou
ameaça concreta à ordem ou à segurança pública militar, afastando, assim, a tipicidade do
fato.
23. A Decisão de primeiro grau esclareceu que:
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"1) observa-se que ele se opôs ao pedido do Cb Vitor de retirar-se das instalações do HTO, e
ainda tinha em sua posse uma faca, e que com a chegada de militares começou a recuar para
fora do HTO com a faca na mão, e que em seguida arremessou a faca em direção a parte
interna do HTO, e que após isso, conseguiram realizar a imobilização do agressor. (evento
1, doc. 2, fl. 7);
2) no exame de integridade física realizado no Cb Victor Yuri dos Santos, consta que ele não
sofreu ofensa decorrente do uso da faca (evento 1, doc. 1, fl. 10). Já em relação ao segundo
exame (evento 39, doc. 2), está registrado que ele foi atingido por manga, porém não teve
sequela (lesão anatômica ou funcional); podemos então aplicar o princípio da
fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que é a ultima ratio. Desse modo,
ausente está a tipicidade material do fato. (grifei).

Da relevância da vulnerabilidade social na tipicidade material e do
princípio da insignificância
24. A condição de extrema vulnerabilidade social do denunciado — um idoso,
imigrante estrangeiro, em situação de rua — também deve ser considerada na análise da
tipicidade material.
25. O professor Eugenio Raúl Zaffaroni (Em busca das penas perdidas, 5ª ed.,
Rio de Janeiro: Revan, 2001) defende que a intervenção do Estado penal deve ser reduzida ao
mínimo necessário, considerando que vivemos em uma sociedade marcada pela divisão em
castas sociais, na qual as pessoas pertencentes às camadas menos favorecidas encontram-se
em situação de maior vulnerabilidade. Por isso, a reprovabilidade de suas condutas deve ser
proporcional às desigualdades estruturais que enfrentam. O jurista pontua, ainda, que um
Direito Penal que se pretende igualitário, mas ignora essa realidade criminológica e
sociológica, carece de legitimidade.
26. No presente caso, não há lesividade significativa à integridade física, à
segurança ou ao patrimônio militar. A atuação do denunciado, ainda que desordenada, não
apresenta gravidade suficiente para justificar a deflagração de uma ação penal.
27. Embora o juízo de prelibação esteja pautado pelo princípio in dubio pro
societate, este não pode ser utilizado para justificar a instauração de ações penais sem justa
causa, sobretudo em casos como o presente, onde a denúncia carece razoabilidade no seu
intento punitivo, imputando ao particular inúmeros crimes que, notadamente, tem sua
antijuridicidade mitigada pela clara situação de vulnerabilidade social do recorrido.
28. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a aplicação indevida
do in dubio pro societate em situações de ausência de justa causa:
"O princípio do in dubio pro societate não pode prevalecer sobre a ausência de elementos
mínimos de autoria e materialidade, sob pena de configurar-se constrangimento ilegal." (STJ,
RHC 115.567/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019).
29. Ora, sabemos que é muito comum pessoas em situação de rua que
provocam esse tipo de confusão serem portadores de patologias de ordem psiquiátrica,
sendo provável que o réu não acompanhará a instrução processual, nem mesmo para
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentar sua versão, razão pela qual penso ser inadequado julgá-lo sob a mesma ótica
utilizada para o julgamento de indivíduos em posição socioeconômica privilegiada.
30. Portanto, a análise da vulnerabilidade social em decisões judiciais é
essencial para um julgamento justo e sensível às condições humanas que envolvem os
acusados. A situação socialmente precária exige que o magistrado considere não apenas as
questões legais e formais, mas também as condições sociais e econômicas que influenciam a
conduta do acusado. Como destacado pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RHC
203.963/SC:
“De início, verifica-se que, apesar de constar informações nos autos que o recorrente poderia
ser pessoa em situação de rua, o que, pela vulnerabilidade a que estaria exposto, gera
redobrado cuidado com a sua privação de liberdade, não é possível, no caso concreto,
desfazer as conclusões a que chegaram as instâncias anteriores” (STF, RHC 203.963/SC).
31. Nessa perspectiva, a Ministra destacou no bojo argumentativo que "ninguém
fica em condição de vulnerabilidade social em situação de rua por opção, mas por falta de
opção", ressaltando que a análise das circunstâncias humanas e sociais é essencial para a
aplicação de uma justiça que respeite os princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da proporcionalidade.
32. Assim, ao aplicar a lei penal, deve o Estado adotar uma postura sensível e
humanizada, considerando o contexto socioeconômico dos envolvidos e garantindo que o
sistema de justiça não perpetue desigualdades estruturais, mas atue como instrumento de
equidade e proteção dos direitos fundamentais, considerando o contexto de exclusão social e
vulnerabilidade que permeia a conduta do acusado.
33. Desta feita, não me parece razoável que o direito penal e todo o aparelho do
estado-polícia e do estado-juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de
um entrevero causado por uma pessoa idosa, em situação de rua, que vive em extrema
vulnerabilidade, e um militar que o expulsara de uma área sob Administração Militar,
sobretudo quando se leva em conta os graves crimes que lhe foram imputados pelo órgão
acusatório, a despeito do descompasso com os fatos ali narrados, dos quais sequer poderá se
defender. E como já disse, diante dos fatos narrados na denúncia, não me surpreenderia ser o
réu portador de algum quadro psiquiátrico.
34. Desse modo, só cabe ao Direito Penal intervir quando outros ramos do
direito demonstrarem-se ineficazes para prevenir práticas delituosas (princípio da intervenção
mínima ou ultima ratio), limitando-se a punir somente condutas mais graves dirigidas contra
os bens jurídicos mais essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade).
35. Desta feita, considerando a ausência de justa causa, a irrelevância material
das condutas imputadas e, principalmente, as condições de extrema vulnerabilidade do
denunciado, entendi que a rejeição da Denúncia era medida acertada e em consonância com
os princípios fundamentais que regem o Direito Penal.
Diante do exposto, votava no sentido de negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo a Decisão do Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM, que rejeitou a
Denúncia e determinou o arquivamento dos autos.
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367585v6 e do código CRC 2d896762.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/1/2025, às 10:55:32
7000009-38.2024.7.12.0012
40001367585 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR